Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001626-72.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Férias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
embargos de
declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação para afastar a ilegitimidade ativa reconhecida na sentença e, com base na teoria da causa madura, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à análise de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa aos requisitos para aplicação da teoria da causa madura;
e
(
ii
) contradição em face de precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre nulidade de contratações temporárias com base em documentos semelhantes.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que enfrentou adequadamente os fundamentos legais e fáticos, consignando
estarem presentes os requisitos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC/2015 para aplicação da teoria da causa madura, notadamente a desnecessidade de produção de provas.

4. A parte embargante havia requerido o julgamento antecipado da lide, dispensando a fase probatória, razão pela qual o Tribunal entendeu que a instrução já se encontrava
encerrada
.

5. A divergência entre decisõe
s anteriores do Tribunal e o julgado embargado não caracteriza contradição interna, mas possível divergência jurisprudencial, insuscetível de ser resolvida por meio de embargos de declaração.

6. Alegações de omissão e contradição revelam mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada, o que não se presta ao manejo do recurso
aclaratório
.

7. Não há violação ao dever de
fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC
, uma vez que o acórdão enfrentou os argumentos essenci
ais ao deslinde da controvérsia
.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos ou precedentes indicados pelas partes, desde que os argumentos essenciais tenham sido analisados.

2
. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna ao julgado, e não a eventual diverg
ência entre decisões judiciais
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A ementa do acórdão embargado possui o seguinte teor (Id. 156208680):

APELAÇÃO — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO (TEMA No 3) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. CAUSA MADURA — ARTIGO 1.013, §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPRESCINDIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 3), que estabeleceu a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes.

Inconformado, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que este deixou de se manifestar expressamente acerca da inadequação da aplicação da teoria da causa madura ao caso concreto. Argumenta que tal omissão contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual exige, para a aplicação do referido instituto, que a causa esteja em condições de imediato julgamento, sem nec
essidade de dilação probatória.

Aduz, ainda, haver contradição entre o acórdão
recorrido e precedentes desta Corte de Justiça
, nos quais, com base na mesma documentação constante nos autos —
lotacionograma
e folhas de pagamento — reconheceu-se a nulidade das contratações temporárias, com a consequente condenação dos entes públicos ao pagamento das verbas trabalhistas correlatas.

Acrescenta, por fim, que os embargos de declaração visam também ao prequestionamento, com o objetivo de viabilizar a interposição de eventual recurso especial, em conformidade com as Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a rejeição imotivada dos
aclaratórios
pode configurar indevida supressão de instância.

O Município de Cuiabá, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Argumenta que os embargos de declaração opostos possuem nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do referido recurso, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Invoca,
ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que os
embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação estrita, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT, com fulcro no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
sob alegação
de contradição e omissão no acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para afastar a ilegitimidade ativa reconhecida na sentença de primeiro grau e, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC), julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Sindicato embargante.

A controvérsia suscitada nos presentes embargos reside na alegação de que o acórdão teria aplicado indevidamente a teoria da causa madura, sem o preenchimento dos requisitos legais, notadamente a ausência de necessidade de dilação probatória, além de suposta afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a precedentes deste próprio Tribunal.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão quanto à análise de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, segundo afirmam, exige, como condição para aplicação da teoria da causa madura, a inexistência de necessidade de produção de provas. Alegam, ainda, a existência de contradição com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os quais, em situações semelhantes e com base na mesma documentação —
lotacionogramas
e folhas de pagamento —, reconheceram a nulidade das contratações temporárias.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto
,
não merecem acolhimento
.

Inicialmente, cumpre assentar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No presente caso, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso
aclaratório
.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que, superada a ilegitimidade ativa com base em tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03), o feito encontrava-se em condições de imediato julgamento, sendo aplicável o disposto no a
rtigo 1.013, § 3o, III, do CPC.

Veja-se o trecho do acórdão
:

“[...] Nada obstante o meu entendimento no sentido que o sindicato estaria a atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário pelo Município de Cuiabá como representante processual que não se confunde com a figura do substituto processual, devo reconhecer que restarei vencido em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo. Dessa forma, voto no sentido de afastar a ilegitimidade ativa ad causam. Todavia, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil: “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: [...] reformar sentença fundada no art. 485.”. Passo, então, ao exame do mérito da pretensão”. (Id. 159041159 - Pág. 5 e 6).

Aliás, é oportuno destacar que, durante a marcha processual, o embargante requereu o julgamento antecipado da lide, sem a solicitação de produção de provas, por entender que os fatos estariam comprovados por meio dos documentos acostados aos autos, conforme petição anexa (Id. 59309964).

Dessa forma, o colegiado concluiu que os documentos constantes nos autos não demonstraram a alegada nulidade das contratações
temporárias, tampouco a existência de prorrogações ilegais ou a ausência de excepcional interesse público.

Confira-se
:

“[...] Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, de modo que a condenação ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário” (Id. 159041159 - Pág. 10).

Nesse contexto, restou consignado que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, razão pela qual os pedid
os foram julgados improcedentes
.

A alegada omissão quanto à jurisprudência do STJ, na verdade, reflete mera inconformidade com a fundamentação adotada, o que não se confunde com vício apto a justificar o manejo de embargos de declaração.

Trata-se de pretensão de reexame da matéria sob outra ótica, o que ultrapassa os limites do recurso
aclaratório
.

Nesse sentido é o entendime
nto consolidado neste Sodalício
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGA CONTRADIÇÃO ACERCA DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA PREENCHER VAGAS EM CUIABÁ NA SEDUC/MT PARA O CARGO DE ARQUITETO COM MESMO SALÁRIO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME - VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(TJ/MT. N.U 0028564-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 15/04/2022
)

Ademais, c
omo bem reconhecido por esta Corte, não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente suficientemente sua decisão, nos termos do artigo 489, § 1o, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame
1
.Embargos
de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento
a
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. A embargante alega omissão na análise de dispositivos constitucionais e legais, bem como da Súmula 323 do STF, pretendendo o prequestionamento da matéria. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente os dispositivos constitucionais e legais suscitados pela embargante e se tal circunstância inviabilizaria o prequestionamento da matéria para fins recursais. III. Razões de decidir
3
. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada a legalidade da apreensão de mercadorias em situação fiscal irregular, diferenciando-a da hipótese vedada pela Súmula 323 do STF, que proíbe a apreensão como meio coercitivo para pagamento de tributo pretérito. 4. A exigência de documentação fiscal idônea está amparada na legislação estadual (Leis Estaduais no 7.098/98 e 7.692/02) e visa coibir infração fiscal continuada, não configurando meio coercitivo irregular. 5. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos apontados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. O acórdão embargado já continha fundamentação suficiente para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, tornando desnecessária a explícita menção aos dispositivos apontados pela embargante. IV. Dispositivo e tese
7
. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não há omissão quando o acórdão embargado fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, desde que os argumentos essenciais tenham sido analisados.
"

(TJ/MT. N.U 1034046-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025
)

Por sua vez, quanto
a

alegada contradição
, verifica-se que a mesma
também não se sustenta.

Não há, no acórdão embargado, qualquer proposição inconciliável ou juízos contraditórios entre si.

A divergência apontada em relação a outros precedentes desta Corte não configura contradição interna no julgado, mas, no máximo, possível divergência jurisprudencial, que deve ser enfrentada por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores, jamais por embargos de declaração.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1
. Embargos de declaração opostos por Jaciara Ana Lucia Alves Gomes contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Alega-se que o acórdão embargado estaria maculado por contradição ao não considerar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 3931/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentada que justifique a oposição dos embargos de declaração ou se a embargante busca a rediscussão do mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Contradição, para fins de embargos de declaração, ocorre quando há incoerência interna na decisão, ou seja, quando os fundamentos do voto divergem da sua conclusão, o que não se confunde com eventual divergência interpretativa entre as partes ou com entendimentos distintos de outros órgãos judicantes. 4. A alegação da embargante de que o acórdão ignorou a tese firmada na ADI no 3931/DF não configura contradição, pois a decisão embargada fundamentou-se no laudo pericial que afastou o nexo causal entre a atividade laboral e as lesões detectadas, o que está em conformidade com a jurisprudência do STF. 5. A omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre ponto essencial ao julgamento da causa, o que não se verifica no caso, já que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE
7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. Tese de julgamento:
9
. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, quando há incoerência entre os fundamentos e a conclusão, não se confundindo com mera divergência interpretativa. 10. A omissão relevante para embargos de declaração ocorre quando a decisão não se manifesta sobre ponto essencial ao julgamento da causa, o que não se verifica quando a questão foi analisada e decidida pelo colegiado. 11. Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir o mérito da decisão embargada.

(TJ/MT. N.U 1023114-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025
)

Quanto ao alegado caráter
prequestionador
do recurso, é certo que os embargos de declaração podem se prestar a tal finalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. No entanto, para tanto, devem preencher os requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC, o que, conforme exposto, não se verifica no presente caso.

Dessa forma,
não se
verifica
omissão ou qualquer outro dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a justificar a oposição dos presentes embargos, tratando-se

de mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025